Tribunal: STF
Processo: RMS 35961
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Itamar José Dias Junqueira interpôs recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual foi denegada a ordem pleiteada no MS 20.768/RJ, por prevalecer o entendimento de que a condenação à pena de demissão no procedimento administrativo disciplinar está lastreada em provas remanescentes e independentes, a despeito da declaração de ilicitude das provas decorrentes das interceptações telefônicas realizadas na Operação Dilúvio pela Corte Superior quando do julgamento do HC n. 142.045/PR.  
    Transcrevo a seguir a ementa do acórdão recorrido:
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DISCIPLINAR. AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. DEMISSÃO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE, POR DERIVAÇÃO, DAS PROVAS CONTIDAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS 142.045/PR. ART. 157, § 1º, DO CPP. TEORIA DOS "FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA". EXISTÊNCIA DE PROVA AUTÔNOMA E SEM NEXO DE CAUSALIDADE COM AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS DECLARADAS ILÍCITAS. CONDUTAS PREVISTAS NOS ARTS. 117. X, E 132, IX, AMBOS DA LEI N. 8.112/1990. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. VIOLAÇÃO DE GARANTIAS. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
    1. No caso, busca o impetrante a concessão da segurança, sob o fundamento de que as provas consideradas no processo administrativo disciplinar para a aplicação do ato demissório estariam contaminadas diante da ilicitude reconhecida no julgamento do HC 142.045/PR, de acordo com a denominada "teoria dos frutos da árvore envenenada", conforme art. 157, § 1º, do CPP.  
    2. Do exame dos autos, verifica-se que a ordem concedida por esta Corte Superior, no âmbito do HC 142.045/PR, não determinou, pura e simplesmente, a invalidação de toda a prova constante nos procedimentos, mas, apenas, daquela que guardasse nexo de causalidade com a prova declarada ilícita. Aliás, nem poderia ser diferente, porque isso decorre da redação clara e objetiva do § 1º do art. 157 do CPP.  
    3. Em resumo, o próprio voto condutor do HC 142.045/PR determinou que o juízo criminal deveria, à vista da premissa estabelecida nesse julgamento, tomar "as determinações de direito". Tais determinações de direito, obviamente, se reportam à situação em que, partindo da premissa fixada por esta Corte Superior, deve-se verificar as provas acostadas aos autos e, de forma fundamentada, concluir pelo nexo de causalidade, e, assim, pela contaminação, ou não, daquelas que foram derivadas da prova declarada ilícita. 4. Na situação em exame, a Comissão Processante se remete a outras provas, independentes e suficientes para manutenção do decreto demissório, que não guardam correlação com a denominada "Operação Dilúvio", cujas interceptações e provas daí diretamente derivadas foram declaradas ilícitas no bojo do citado habeas corpus. Essa constatação já seria o bastante para denegar a segurança, porquanto o impetrante, nem sequer em fundamentação alternativa, com base em causa de pedir específica, estabeleceu premissas sobre provas que estariam contaminadas pela ilicitude e outras que assim não conteriam dita pecha e que, a despeito disso, não seriam suficientes para manter a pena demissória.  
    5. Com o exame acurado da prova produzida no feito, ainda que seja abstraída parte relevante das provas constantes dos autos, pelo fato de que a maioria dos seus elementos foi angariada a partir do compartilhamento das provas produzidas no contexto da denominada "Operação Dilúvio", a prova remanescente, e que não possui qualquer liame com as interceptações declaradas ilegais, é suficiente para o apenamento do impetrante e para o enquadramento legal efetivado pela Comissão Processante.  
    6. Nesse particular, quanto à indiciação remetida ao enquadramento do art. 117, X, da Lei n. 8.112/1990 (exercício ilegal da prática de comércio) e do art. 132, IX, do mesmo diploma legal (revelação de segredos profissionais), existe prova suficiente, a qual não contém relação direta com as conversas derivadas das interceptações consideradas ilegais. Frise-se que, em relação aos fatos pertinentes à revelação para terceiros de informações sigilosas de que detinha a guarda como servidor público, constata-se, de acordo com o procedimento administrativo, que tal se deu entre os anos de 2004 e 2006. O modus operandi do agente decorria de acesso constante do sistema RADAR da Receita Federal do Brasil, ao qual tinha acesso como auditor-fiscal. As informações que eram auferidas foram repassadas a particulares e a empresas privadas, sendo que a prova de tais fatos decorreu de apuração especial feita pelo SERPRO, via da qual se constatou o grau e o perfil de acesso do servidor, ora impetrante, ao referido sistema RADAR.  
    7. Ordem denegada.  
    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos, estando assim ementado:  
    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO QUANTO AOS FUNDAMENTOS DO VOTO RELATIVO À PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO. JULGAMENTO DESSE TEMA EM SESSÃO ANTERIOR DO ÓRGÃO COLEGIADO REALIZADA EM 10/6/2015. SUPRIMENTO DO VÍCIO. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. QUESTÃO RESOLVIDA COM OS FUNDAMENTOS CONTIDOS NO VOTO DO RELATOR ORIGINÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA DE VÍCIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO A PONTOS DE MÉRITO DO VOTO CONDUTOR PERTINENTES ÀS PROVAS ADMITIDAS COMO LEGÍTIMAS E QUANTO ÀS PREMISSAS FIXADAS. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE MERO REVOLVIMENTO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM ATRIBUIÇÃO DE QUAISQUER EFEITOS INFRINGENTES.  
    1. No caso, apesar de a questão relativa à prescrição da pretensão punitiva da Administração ter sido decidida e rejeitada em sessão do órgão colegiado realizada na data de 10/6/2015, não constaram os seus fundamentos no voto condutor. Sendo assim, fica suprida doravante a omissão, com a consignação neste voto dos fundamentos suficientes que foram considerados, naquela assentada, para a decisão tomada.  
    2. A questão relativa ao cerceamento de defesa foi devidamente enfrentada, conforme fundamentos constantes do voto do Relator originário, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, que rejeitara dita arguição, no que foi acompanhado, nesse particular, pelo colegiado.  
    3. As questões relativas às provas que foram consideradas legítimas, por não conterem ilicitude por derivação daquelas declaradas ilegais, foram todas enfrentadas pelo voto condutor do aresto embargado, não sendo possível a rediscussão, em aclaratórios, por não ser este o recurso adequado para tal finalidade
    . 4. De igual sorte, é a mesma conclusão para os demais pontos suscitados nestes embargos de declaração, quando dito recurso pretende questionar as premissas devidamente estabelecidas no aresto embargado, no que concerne às imputações dirigidas ao recorrente.  
    5. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem atribuição de quaisquer efeitos infringentes.  
    Inconformado, o recorrente interpõe o presente recurso ordinário, arguindo: (i) a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva administrativa; (ii)  a utilização de provas declaradas ilícitas no processo administrativo disciplinar para lastrear a condenação; (iii) a ilegalidade do procedimento administrativo em razão da ocorrência de cerceamento de defesa; (iv) a inexistência de conjunto probatório suficiente para a condenação; e (v) a desproporcionalidade na aplicação da penalidade de demissão.  
    A União, em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso ordinário. Alude que o acórdão recorrido atestou a inexistência de prescrição da pretensão punitiva, bem como demonstrou que a condenação está fundada em provas independentes. E, por fim, afirma a ausência de comprovação de prejuízo no que concerne à alegação de cerceamento de defesa.
    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, opina pelo não conhecimento, apontando como justificativa a ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão.
    É o relatório.
    2. Em que pese as razões expendidas pelo recorrente, o recurso não merece prosperar.  
    Conforme relatado, a defesa reitera que o termo inicial do lapso prescricional da infração disciplinar, no caso,  foi o conhecimento da constituição da empresa Rio Lagos Trading S/A, que tem a esposa do ora recorrente como sócia-proprietária, pelo Escritório de Pesquisa e Investigação da 5ª e 9ª Região Fiscal, em 27 de julho de 2005, de modo que já teria transcorrido o prazo quinquenal no momento da  instauração do PAD em 3 de setembro de 2010.  
    Todavia, o Superior Tribunal de Justiça aplicou à espécie o seu entendimento mais atual vertido na Súmula 635/STJ, no sentido de que os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n. 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, e não da ciência da infração por qualquer servidor público, não havendo julgados recentes desta Corte em sentido oposto.
    Tal entendimento sumulado não transborda da atividade jurisdicional do Tribunal a quo de realizar interpretação das normas infraconstitucionais a fim de delinear o seu alcance.  
    Inclusive, ao meu sentir, este entendimento é o que mais se conforma a uma  ponderação entre o poder disciplinar da Administração Pública de um lado e, do outro, a segurança jurídica mediante a prescrição da pretensão punitiva, levando em consideração que, a despeito de qualquer servidor ter o dever geral de levar a conhecimento das autoridades eventual infração disciplinar de que tome conhecimento, não é qualquer servidor que possui o poder para instaurar e apurar infração disciplinar.  
    Não se mostra crível, assim, que, mesmo não havendo qualquer morosidade da Administração Pública para apurar eventual ilícito administrativo, ela fique impossibilitada de exercer o seu poder de punir pelo fato de algum servidor sem poderes institucionais de proceder a apuração do ilícito não levar a conhecimento das autoridades do órgão eventual ilícito funcional. 
    Sobre o assunto, Antonio Carlos Alencar Carvalho explana que:
    […] a interpretação sistemática do direito direito positivo federal implica o juízo de que a contagem do prazo prescricional para o exercício do direito de punir as transgressão funcionais deve fluir do conhecimento do fato pela autoridade administrativa com competência para instaurar procedimento sindicante ou processo sancionador. (CARVALHO, Antonio Carlos Alencar. Manual de processo administrativo disciplinar e sindicância: à luz da jurisprudência dos tribunais e da casuística da Administração Pública. 7ª edição. Belo Horizonte: Fórum, 2021, p. 1694).
    Por sua vez, no que se refere à alegada utilização de provas declaradas ilícitas no HC 142. 045/PR pela comissão processante do PAD para condenar o recorrente à penalidade de demissão, o STJ, ao realizar  um detido exame das provas, registrou, inicialmente, que:  
    [...] a) a ordem concedida por esta Corte Superior, no âmbito do HC 142.045/PR, não determinou, pura e simplesmente, a invalidação de toda a prova constante nos procedimentos correlatos; b) a Comissão Processante se remete a outras provas, independentes e suficientes para manutenção do decreto demissório, que não guardar correlação com a denominada Operação Dilúvio, cujas interceptações e provas daí diretamente derivadas foram declaradas ilícitas no bojo do citado habeas corpus.
    Em seguida, aquela Corte Superior realizou cotejo, relacionando as imputações com as provas independentes que culminaram na condenação.  
    Confira-se, a seguir, trecho do acórdão:  
    O impetrante foi indiciado e respondeu ao processo administrativo disciplinar, tendo em vista o seguinte:  
    a) prática de atos de improbidade administrativa (art. 132, IV, da Lei n. 8.112/90);  
    b) revelação de segredos dos quais se apropriou em razão do exercício do cargo de auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil (art. 132, IX, da Lei n. 8.112/90);  
    c) participação da gerência e da administração de empresa privada, exercendo posição de mando (art. 117, X, da Lei n. 8.112/90); e  
    d) exercício profissional de comércio, em atividade econômica organizada para a circulação de bens (importação e exportação), nos termos do art. 966 do Código Civil/2002 (art. 117, X, da Lei n. 8.112/90).  
    Das provas suficientes para manutenção do decreto demissório do impetrante.  
    No caso, é preciso esclarecer, como delimitado acima, que as provas consideradas ilícitas foram, tão somente, aquelas derivadas das prorrogações, reconhecidas como ilegais, das interceptações telefônicas levadas a cabo na denominada 'Operação Dilúvio", conforme aresto já debatido acima e que foi prolatado no âmbito do HC 142.045/PR.  
    Portanto, o esforço neste feito – do que sequer se desincumbiu a parte impetrante, a qual, meramente, argui uma suposta ilicitude genérica – é demonstrar que qualquer prova estaria contaminada, ou não. E, ato seguinte, correlacionar referidas provas à imputação feita pela Administração ao servidor, ora impetrante, cuja descrição apresenta-se alhures.  
    Consta dos autos do procedimento administrativo referência à cópia do Laudo de n. 1.440/2006-SETEC, que se relaciona à perícia efetivada em mídia de armazenamento pertinente ao disco rígido (HD), marca Maxtor, série E19M608EZ9999, apreendido na sede da empresa Opus Trading, no contexto da denominada "Operação Narciso", em relação à qual inexiste comando de invalidação das provas auferidas.
    No contexto da documentação apreendida pela denominada "Operação Narciso", relevante verificar a descrição contida no relatório da Comissão Processante, especialmente nos itens "5.21.1.4" (e-STJ, fl. 2.360), "5.21.2.5" (e-STJ, fl. 2.375). Tais referências se reportam à indiciação relativa à prática de atos de improbidade administrativa (art. 132, IV, da Lei n. 8.112/1990).  
    Frise-se, por exemplo, que, no que concerne à indiciação remetida ao enquadramento do art. 117, X, da Lei n. 8.112/1990 (exercício ilegal da prática de comércio) e do art. 132, IX, do mesmo diploma legal (revelação de segredos profissionais), existe prova suficiente, a qual não contém relação direta com as conversas derivadas das interceptações consideradas ilegais. No que se refere ao exercício da prática de comércio, vislumbra-se a existência das seguintes provas (as quais não se encontram contaminadas pela declaração de ilicitude referente ao HC 142.045/PR): itens "5.22.7.3" (declarações do cônjuge do servidor), "5.22.7.4" (depoimento da pessoa de nome Jayme da empresa WSS) e 5.22.7.5" (afirmações extraídas do próprio servidor, colhidas em interrogatório).  
    No tocante à prática de revelação de segredos funcionais, colhe-se do item "7.8", "c)" (e-STJ, fl. 2.416), importante transcrever a seguinte consideração feita pela Comissão Processante:  
    Valendo-se do conhecimento do sistema de fiscalização federal, de suas forças e, principalmente de suas fragilidades, as assessorias e consultorias ilícitas prestadas pelo servidor patrocinarem direta e indiretamente dezenas de empresas, as quais obtiveram ferramentas valiosas para se colocar em situação competitiva mais vantajosa em relação aos seus concorrentes que não dispunham de tais informações privilegiadas, estabelecendo uma situação de concorrência desleal. Somente no anexo ao Termo de Indiciação foram identificadas 41 (quarenta e uma) empresas, fls. 1.834 a 1.835.  
    Sobre os fatos relativos à revelação para terceiros de informações sigilosas de que detinha a guarda como servidor público, constata-se, de acordo com o procedimento administrativo, que tal se deu entre os anos de 2004 e 2006. Mais do que isso: o modus operandi do agente decorria de acesso constante do sistema RADAR da Receita Federal do Brasil, ao qual tinha acesso como auditor fiscal. As informações que eram auferidas foram repassadas a particulares e a empresas privadas.
    A prova de tais fatos decorreu de apuração especial feita pelo SERPRO, via da qual se constatou o grau e o perfil de acesso do servidor, ora impetrante, ao sistema RADAR da Receita Federal do Brasil.  
    Ou seja, ainda que sejam abstraídas parte relevante das provas constantes dos autos sobre a vinculação do impetrante com empresas privadas, das quais teria recebido comissão, pelo fato de que a maioria dos elementos foi angariada a partir do compartilhamento das provas produzidas no contexto da denominada "Operação Dilúvio", a prova remanescente, e que não possui qualquer liame com as interceptações declaradas ilegais, é suficiente para o apenamento e para o enquadramento legal efetivado pela Comissão Processante.
    (grifei)
    A par dessas premissas, entendo que permanece hígido o principal fundamento da decisão recorrida de que, não obstante algumas provas terem sido declaradas ilícitas, as remanescentes e independentes foram suficientes para a imposição da pena de demissão.
    Dissentir da conclusão a que chegou o Superior Tribunal de Justiça passaria inevitavelmente pelo exame do conjunto fático-probatório dos autos, para além daquele delineado no acórdão recorrido, o que é vedado em sede de recurso ordinário constitucional (RMS 37.258-AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 7 de outubro de 2020; RMS 35.383-AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 6 de agosto de 2019).  
    Do mesmo modo, para ser acolhida a alegação de ausência de prova, demandaria não só o revolvimento de fatos e provas dos autos do processo administrativo disciplinar como também a sua valoração acerca da sua eventual suficiência ou não para um juízo condenatório por esta Corte, o que é inadmissível pela via do mandado de segurança, consoante firme jurisprudência desta Corte.  
    Nesse sentido, cito o seguinte julgado:
    Agravo regimental em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Processo Administrativo Disciplinar. Penalidade de aposentadoria compulsória. Alegação de ausência de provas para a formação do juízo de culpabilidade. Revolvimento de fatos e provas incabível em sede de mandado de segurança. Jurisprudência consolidada. Agravo regimental do qual se conhece e ao qual se nega provimento.  
    1. A jurisprudência da Corte é assente no sentido de que não se pode, na via estreita do mandamus, proceder-se ao revolvimento do conjunto fático probatório relativo ao desenvolvimento do processo administrativo e da penalidade imposta, na tentativa de se superar o entendimento firmado pela apontada autoridade coatora. Precedentes.  
    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.  
    3. Agravo regimental do qual se conhece e ao qual se nega provimento.  
    (MS 34.444-AgR,Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 28 de maio de 2018 - grifos no original)
    Cabe pontuar ainda que o MS 32.788/GO, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 20 de março de 2018, elencado  pela defesa para demonstrar a suposta ilicitude da prova, é inaplicável à hipótese, porquanto, do próprio trecho do voto do ministro relator transcrito, verifico que tratava-se de situação diversa, em que ficou exaustivamente demonstrado que “o substrato probatório que ampara o processo disciplinar em análise é exclusivamente subsidiado pelas interceptações telefônicas consideradas ilegais por este Supremo Tribunal Federal”. Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça, como dito acima, comprovou, ao revés, que a condenação foi lastreada em provas remanescentes e independentes.  
    Outra sorte também não assiste à parte recorrente quanto à alegada ocorrência de cerceamento de defesa, por não ter sido imediatamente informado da instauração do PAD. 
    Como asseverou o Superior Tribunal de Justiça, além de tal fato não ter prejudicado o exercício da ampla defesa por parte recorrente no âmbito do PAD, não restou comprovado qualquer prejuízo acarretado diretamente pela ausência da sua imediata notificação da instauração do PAD, devendo-se, portanto, ser mantida a aplicação do princípio pas de nullité sans grief.  
    Assim, para divergir tanto da conclusão a que chegou o STJ de que não houve prejuízo comprovado bem como de que ausente a comprovação do prejuízo, demandaria inexoravelmente o reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso ordinário em mandado de segurança.
    Igualmente inviável é o exame de alegação de ausência de dolo ou má-fé na conduta praticada pela mesma razão acima esposada.  
    Em relação a tais matérias, cito os seguintes julgados na mesma linha: MS 30.806-AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 15 de outubro de 2018; RMS 35.383, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 6 de agosto de 2019; 35.383-AgR, RMS 34.170-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 29 de maio de 2020; RMS 34.701-AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, Dje de 11 de setembro de 2017.
    Por fim, quanto à tese de desproporcionalidade da aplicação da penalidade de demissão, observo que o trecho do parecer da Procuradoria Geral da República impugnado pelo recorrente não foi adotado como fundamento pelo STJ. Em verdade, trata-se de trecho produzido alhures pela Corte Superior, que não guardava pertinência com o tema em exame naquele momento, qual seja, a utilização de provas remanescentes e independentes para lastrear a condenação, conforme se observa a seguir:     
    A prova de tais fatos decorreu de apuração especial feita pelo SERPRO, via da qual se constatou o grau e o perfil de acesso do servidor, ora impetrante, ao sistema RADAR da Receita Federal do Brasil.  
    Ou seja, ainda que sejam abstraídas parte relevante das provas constantes dos autos sobre a vinculação do impetrante com empresas privadas, das quais teria recebido comissão, pelo fato de que a maioria dos elementos foi angariada a partir do compartilhamento das provas produzidas no contexto da denominada "Operação Dilúvio", a prova remanescente, e que não possui qualquer liame com as interceptações declaradas ilegais, é suficiente para o apenamento e para o enquadramento legal efetivado pela Comissão Processante.  
     Nesse sentido, é a manifestação do Ministério Público Federal, em parecer final lançado nos autos, quando assim afirma:  
    10. A instauração do PAD não se deu apenas com base em prova declarada ilícita (provas derivadas da interceptação telefônica), mas em vários elementos e documentos extraídos da investigação realizada no âmbito da Fiscalização Aduaneira – EFA, responsável pelo procedimento de fiscalização referente ao importador Rio Lagos Trading S/A. 11. O compartilhamento, na instância disciplinar, de provas civis, administrativas ou penais obtidas em outros processos, inclusive diálogos colhidos mediante interceptação autorizada, é válido, assegurando-se, em qualquer caso, o contraditório e a ampla defesa. 12. Depreende-se do conjunto probatório que as provas que fundamentaram a conclusão do processo disciplinar originaram-se de novos elementos de informação colhidos pela comissão processante e pela Fiscalização Aduaneira – EFA. Assim, inexiste prova de que a conclusão do processo administrativo disciplinar baseou-se apenas em provas declaradas ilícitas. Precedentes: STF, RHC 90.376/RJ, Segunda Turma, Relator Min. Celso de Mello, j. 3.4.2007; cfr. Ainda APn 266/RO,
          Por fim, ressalte-se a robustez do relatório produzido pela Comissão Processante (e-STJ, fls. 2.303-2.488), de pareceres ofertados pela Advocacia da União (e-STJ, fls. 2.489-2.526) e da manifestação de aprovação de tais atos (e-STJ, fls. 2.527-2.531).
    Logo, não tendo o Superior Tribunal de Justiça se manifestado acerca da matéria, tampouco sido instado a fazê-lo mediante embargos de declaração, ainda que fosse apenas para esclarecer se acolheu a manifestação da PGR como razões de decidir a respeito da violação do princípio da proporcionalidade, não há como esta Corte assim presumir. Portanto, qualquer imiscuição nessa matéria configuraria indevida supressão de instância.
    3. Ante o exposto, nego provimento a este recurso ordinário em mandado de segurança.  
    4. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 4 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator